Tribunal: TJMT
Processo: 1002652-87.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002652-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RAIMUNDO LOPES GOMES (AGRAVADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), MARCELO DE LIMA FERREIRA - CPF: 081.440.838-90 (ADVOGADO), RAIMUNDO LOPES GOMES - CPF: 202.873.211-34 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA, ILEGITIMIDADE ATIVA DO AGRAVADO, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO, INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO PARA AS AÇÕES DE LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO COM A EXCLUSÃO DOS PLANOS COLLOR I E II, POSTO QUE INEXISTE PREVISÃO – PRESCRIÇÃO E PLANO COLLOR I E II NÃO CONHECIDOS PORQUANTO NÃO CONSTAM DA DECISÃO AGRAVADA – DEMAIS INSURGÊNCIAS AFASTADAS - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA - RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 1002652-87.2023.8.11.0000

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
BANCO DO BRASIL S.A
contra a decisão monocrática de ID n. 184825196, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

Em suas razões, o Banco Agravante resprisa,
ipsi literis
, as razões do recurso de Agravo de Instrumento
“Isto posto, requer seja o presente Agravo de Instrumento recebido em ambos os efeitos (suspensivo e devolutivo), sendo conhecido, e provido, no sentido de determinar a nulidade da decisão de fls., em face do alegado, em impugnação e ainda pela limitação territorial da sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública. Como, para afastar a incidência de juros de mora desde a citação da Ação proposta pelo IDEC, considerando como base para incidência de juros a data em que houve a citação do Banco para habilitação e liquidação de sentença por parte do Agravado. Ademais, requer que não haja inclusão dos índices dos Planos Collor I e Collor II no montante exeqüendo, pois não há previsão para tanto na sentença exeqüenda. Requer, seja acolhida a prescrição suscitada com a consequente decretação de extinção do feito, nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil.”.

Pugna pelo provimento do Recurso.

As contrarrazões foram apresentadas em ID n. 193590677.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

II

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024